Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por HELIO FELIS PALAZZO contra ato ilegal e coator atribuído ao Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos do processo judicial n. 0007900-11.2018.8.07.0009, não conheceu de Agravo em Recurso Especial interposto, sob o fundamento de que, “tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id.14311607) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa” (id 15519019). Sustenta o Impetrante a usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, a quem é atribuída com exclusividade a realização de juízo de admissibilidade de Agravo em Recurso Especial. Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível a oposição de embargos de declaração na origem antes da interposição de Agravo em Recurso Especial, se a decisão que inadmite o Recurso Especial é genérica e não expõe as razões de decidir, a ponto de impedir a própria defesa, como no caso. Ressalta, por fim, que o Agravo em Recurso Especial foi interposto tempestivamente, ainda que desconsiderado ter havido interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração. Requer, assim, a concessão da ordem para “cassar a decisão que negou seguimento ao AREsp e determinar a remessa do feito ao STJ”. Preparo regular (id 15741087 e id 15518401). É a suma dos fatos. Decido. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n.o 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, MS 33397 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 31/05/2016, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2016) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 267/STF E N.o 268/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ATACADA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Aplicação das regras do art. 5o, incisos II e III, da Lei n.o 12.016/2009, à luz das súmulas 267 e 268/STF. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ, RMS 53.418/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO-CONFIGURADAS. SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 4. No caso em concreto, a decisão ora agravada limitou-se a afirmar o não cabimento do recurso tendo em vista que: (a) a parte recorrente não impugnou os fundamentos do julgado que denegou a segurança pleiteada; e, (b) a decisão objeto do mandamus não é teratológica a justificar o cabimento do mandamus. 5. Em relação a esse último fundamento - cabimento do mandado de segurança - cumpre relembrar que o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial prolatado pelo Juízo da 33a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que determinou a quebra de sigilo bancário dos investigados no âmbito dos autos no 024.07.507.621-6. 6. Na hipótese examinada, apesar das razões expendidas pela parte recorrente, não ficou configurada nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental. Precedentes. 7. Por fim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão judicial que está sendo impugnado na via recursal, é manifesta a incidência do disposto na Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 8. Portanto, é inadequada a ação mandamental em questão, pois impetrada contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual civil, que pode ser impugnada a partir do momento em que a parte toma ciência, inexistindo, no caso dos autos, decisão de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou com abuso de poder. 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) No caso, a pretensão do Impetrante se sustenta na alegação de ter havido usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pelo Presidente deste eg. TJDFT, ao proferir juízo de admissibilidade de Agravo em Recurso Especial, certo de que compete exclusivamente ao Juízo ad quem fazê-lo. Ocorre que a referida decisão judicial ainda não transitou em julgado, de forma que estão abertas vias impugnativas adequadas à pretensão ora trazida, a serem utilizadas a critério da parte. Nesse contexto, destaca-se haver previsão no Regimento Interno do TJDFT de interposição de Agravo Interno contra decisões da Presidência do Tribunal, a ser apreciado pelo Conselho da Magistratura, nos termos do art. 266, in verbis: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil Consta no ordenamento, ainda, a Reclamação Constitucional, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e especificada no art. 988, I, do Código de Processo Civil, a ser dirigida ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar: Constituição Federal Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...]. f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; CPC Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; [...]. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. [...]. § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei 13.256, de 2016) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei 13.256, de 2016) § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDENTE PROCESSUAL DESTINADO À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERESSE NO SEGUIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUE BUSCA DAR PROSSEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui incidente processual destinado à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o). III - A presente reclamação foi proposta de ato proferido em sede de uma outra reclamação, apresentada perante a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que atuara no exercício da função delegada prevista na Resolução n. 3/2016 desta Corte Superior, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV - Não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso especial manifestamente inadmissível. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt na Rcl 39.222/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020) PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSTRUÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE NÃO SE LIMITOU A APLICAR PRECEDENTE EXARADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO ESPECIAL ENVOLVENDO OUTRAS QUESTÕES QUE FORAM RECHAÇADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. No caso, a decisão do juízo de origem consignou que o recurso especial não se limita a impugnar o disposto no art. 538 do CPC/73, versando também sobre outras matérias relacionadas com a prática do ato de improbidade, tendo a recorrente apontado afronta aos arts. 535 do CPC/73, 23, I e II, 10, VIII, 11, I, 12, III e parágrafo único, todos da Lei 8.429/92, além da contrariedade ao art. 25, I, da Lei 8.666/93. 2. Assim, embora o suscitado malferimento do art. 538 do CPC/73 tenha sido obstado com base na suposta adequação do aresto recorrido à orientação contemplada no REsp 1.410.839/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC/73, os demais pontos impugnados no apelo especial não foram admitidos sob fundamentação diversa. Ou seja, o juízo de origem afastou a existência de afronta ao art. 535 do CPC/73 e, quanto aos demais dispositivos tidos por aviltados, o Tribunal aplicou os óbices contidos nas Súmulas 7/STJ e 284/STF. 3. Logo, não poderia ter o juízo reclamado indeferido a subida do agravo em recurso especial, obstaculizando o exercício da competência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre, mormente no que diz respeito à incidência da Súmula 7/STJ e 284/STF. 4. Como se observa, a situação debatida nos autos diverge do caso apreciado no julgamento da Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP. A irresignação contida no agravo em recurso especial não se limita ao acerto ou desacerto da aplicação da jurisprudência do STJ firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Discute-se no apelo temática diversa, a qual foi obstada ao crivo desta Corte Superior com base em óbices sumulares. Nesse contexto, está caracterizada a usurpação da competência do STJ, a quem cumpre apreciar o agravo em recurso especial. Precedente: Rcl 14.462/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 2/2/2016. 5. Reclamação julgada procedente para que seja determinado o regular processamento do agravo em recurso especial. (STJ, Rcl 30.906/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 28/03/2017) Sendo assim, no caso, a utilização do mandado de segurança encontra óbice no Enunciado 267 da Súmula do STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” A via eleita, portanto, é meio inadequado para a parte se insurgir contra o ato judicial apontado como contrário aos seus interesses. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL por inadequação da via eleita e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 10 da Lei no 12.016/09 e 485, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator